Tribunal: TJPA
Processo: 0839288-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839288-90.2021.8.14.0301

APELANTE: BJ BARBOSA COMERCIO & SERVICOS LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em ação ajuizada por hospital público estadual visando à responsabilização contratual de empresa contratada para fornecimento de equipamentos de informática. A parte embargante alega omissão na análise das teses de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, relacionadas à pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por deixar de analisar:
(i) a ocorrência de força maior decorrente da pandemia da COVID-19 como excludente de responsabilidade;
(ii) a aplicação da teoria da imprevisão e o consequente reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo;
(iii) o pedido de rescisão contratual por onerosidade excessiva.
Verifica-se, ainda, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação e pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado rejeitou o recurso por ausência de dialeticidade, sem adentrar no mérito recursal, não havendo omissão quanto aos temas apontados.
4. O inconformismo da parte com a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deficiência de fundamentação não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
5. Os embargos de declaração foram utilizados com finalidade infringente, buscando rediscutir o mérito da causa, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.
6. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios formais, sendo aplicável a sistemática do prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que deixou de conhecer da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.
2. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da causa configura uso indevido do recurso, devendo ser rejeitado.
3. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos quando ausentes vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CC, arts. 393 e 478; Lei nº 8.666/93, arts. 65 e 78.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG; TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BJ BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30167172, que NÃO conheceu o recurso de Apelação, interposto pelo ora embargante, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por
Hospital Ophir Loyola
.

A peça inicial narra que a
autora
, na qualidade de autarquia hospitalar estadual, firmou com a ré contrato administrativo de nº 03/2021, cujo objeto consistia na aquisição de servidores de administração de rede, servidor de PACS, computadores e softwares, destinados à substituição de equipamentos desatualizados, com o fito de modernizar os serviços hospitalares.

Em 21/05/2021, foi expedida a nota de empenho 2021NE00825, requisitando a entrega de 300 (trezentos) computadores com especificações técnicas descritas. Nos termos da cláusula sexta do contrato, item 6.1, alínea “b”, o prazo contratual de entrega era de 25 (vinte e cinco) dias.

Não obstante o decurso do prazo, a ré deixou de realizar a entrega, ocasionando relevante prejuízo à administração hospitalar. Por consequência, requereu, em sede de tutela de urgência, a entrega dos bens no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (ID. 25621475), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PLEITO, homologando o reconhecimento do pedido e convertendo a ação em perdas e danos, para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, III,a do CPC. Serão considerados os valores históricos do contrato para determinação da atualização.

Os juros são devidos desde a citação válida e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformada com a sentença, a
BJ BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI
interpôs o recurso de Apelação (ID. 25621478), alegando, preliminarmente, seu direito à gratuidade de justiça, nos termos do §7º do art. 99 do CPC.

No mérito, sustenta que a inexecução contratual decorreu de fato superveniente e imprevisível, consubstanciado na pandemia de Covid-19, que resultou na elevação extraordinária dos preços dos equipamentos pactuados, caracterizando, a seu ver, onerosidade excessiva.

Sustenta, ademais, que tal elevação inviabilizou o cumprimento do contrato nas condições originalmente estabelecidas, razão pela qual requereu o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito e força maior (art. 393 do Código Civil), bem como a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil), postulando, ao final, a rescisão do contrato administrativo com fulcro no art. 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93 ou, subsidiariamente, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme art. 65, II, “d”, da mesma lei.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado (ID. 25621481), nas quais sustenta a manutenção da sentença recorrida. Aduz que a proposta contratual da apelante é datada de 10/12/2020, período em que a pandemia já se encontrava em curso, de modo que não se pode falar em imprevisibilidade.

Alega, ainda, que a nota de empenho foi emitida em 20/05/2021, quando a pandemia era fato amplamente conhecido, não se admitindo, assim, a tese de desequilíbrio econômico-financeiro superveniente. Assevera que a apelante não promoveu nenhuma tentativa de reequilíbrio antes do ajuizamento da ação, tampouco formulou reconvenção nos autos originários, incidindo a preclusão consumativa. Invoca jurisprudência que rechaça o reequilíbrio em contratos administrativos celebrados após o início da pandemia.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo não
conhecimento do recurso
, por violação do princípio da dialeticidade e, caso ultrapassado a admissibilidade, pelo desprovimento.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NÃO houve o conhecimento da apelação, por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, a
BJ BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para alegar omissão e falta de fundamentação no acórdão, por não ter sido analisada a tese da teoria da imprevisão e do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sustenta que a pandemia da COVID-19 configurou fato extraordinário e imprevisível, caracterizando força maior, apta a afastar a penalidade aplicada. Requer a integração ou modificação do julgado, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais

A parte embargada apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos são incabíveis, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mero inconformismo. Questionam a tese de força maior, afirmando que a pandemia já era conhecida quando da contratação, e destacam a inexecução total do contrato. Alegam ainda preclusão, pois não houve pedido administrativo nem reconvenção para revisão contratual, requerendo o desprovimento dos embargos e a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão atacado, com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, verifica-se que a parte embargante não enfrenta os fundamentos determinantes do acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já anteriormente deduzidos ou a manifestar inconformismo genérico com o resultado do julgamento, sem demonstrar, de modo específico, qualquer vício enquadrável nas hipóteses legais dos embargos de declaração.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso em que não há indicação concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via recursal eleita, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

A ausência de impugnação direta e específica aos fundamentos do acórdão caracteriza deficiência de fundamentação e viola o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Dessa forma, diante da inobservância do requisito essencial de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de dialeticidade recursal.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026